Tribunal: TJES
Processo: 0010845-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010845-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
APELADO: VINICIUS GIUSEPPE ROSSI BAIAO PASSAMAI
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA EFETUADO SEM QUE O INTERESSADO USUFRUÍSSE DO SERVIÇO QUE IRIA SER PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CANCELAMENTO REQUERIDO NO DIA DO INÍCIO DAS AULAS. RAZOÁVEL, A TÍTULO DE REEQUILÍBRIO DO CONTRATO, QUE A UNIVERSIDADE RETENHA 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DESPENDIDO A TITULO DE MATRICULA, BEM COMO QUE SEJA RECONHECIDA A NULIDADE DA MULTA APLICADA. DEVER DE PROMOVER A REPETIÇÃO DO INDÉBITO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
À luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor pago pelo aluno a título de matrícula, ainda que solicitado o cancelamento antes do início das aulas (no caso, foi no dia do início das aulas, não tendo o apelado usufruído do serviço), configura-se abusiva. Por outro lado, ponderando que a instituição de ensino não deu causa à desistência do aluno regularmente matriculado, razoável que seja ressarcida, parcialmente, pelos custos administrativos da matrícula”. (Precedente do TJMG).

2. Nulidade da multa aplicada reconhecida.

3. Para o STJ, "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor”, o que não foi identificado no caso concreto.

4. Sentença reformada apenas para afastar o dever de repetição do indébito determinado pela sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010845-84.2019.8.08.0048

APELANTE
:
SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
R

APELADO
:
VINICIUS GIUSEPPE ROSSI BAIAO PASSAMAI

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por

SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
R,
em desfavor de sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Serra, ES, que ACOLHEU, EM PARTE, OS PEDIDOS INICIAIS.

Antes de julgar o presente, verifico fazer um breve relato dos fatos ocorridos, a fim de situar os E. Pares da lide posta.

Extrai-se da exordial da demanda em questão que o autor, ora apelado, foi aprovado no vestibular de medicina da UVV, ora apelante e, por isso, realizou sua matrícula na referida instituição de ensino.

Todavia, em momento posterior, o recorrido foi informado de sua aprovação no vestibular de medicina da UFES, o que o impulsionou a pedir o cancelamento/rescisão de sua matrícula junto a UVV, autora deste apelo.

Ao requisitar seu desligamento junto a apelante, o apelado expôs, na peça em análise, que foi informado de que deveria pagar uma multa no valor de R$6.311,50 (seis mil, trezentos e onze reais e cinquenta centavos), por cancelamento de matrícula.

O recorrido aduz que não tinha ciência da existência referida multa e de que não faria jus a devolução do valor pago, a título de matrícula.

Relata que a retenção da matrícula e a cobrança da multa seriam desproporcionais, pois as aulas sequer haviam se iniciado quando efetuado seu pedido de desligamento.

Relata o autor, na peça em questão, que “mesmo tendo manifestado expressamente não reconhecer o valor e requerido a devolução da matrícula e isenção da multa, a Requerida inscreveu o CPF do Requerente no órgão de proteção ao crédito, SPC Brasil e Serasa Experian (Doc. 8), sem prévia notificação da requerida”.

Baseado no exposto, pugnou o autor/apelado, para que fossem julgados PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para reconhecer a cobrança abusiva de multa e a negativa em estornar valor pago na matrícula: condenar a Requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reconhecimento da tese de desvio produtivo do consumidor; reconhecendo o dano moral, para condenar a Requerida ao pagamento R$ 30.000,00 (trinta mil), a título de danos morais, ambos devidamente corrigidos da data do efetivo descumprimento contratual; a restituição do valor pago indevidamente na forma do artigo 42, paragrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que totaliza R$ 11.360,70 (onze mil e trezentos e sessenta reais e setenta centavos) e ainda, para considerar abusiva a cobrança de taxa de multa por desistência, ordenando a imediata retirada do nome do Requerente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como determinar a proibição de novos lançamentos de valores provenientes do contrato aqui em lide.

O Magistrado Singular, ao analisar a questão posta, como dito, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para:

1.1. DECLARAR a ilegalidade da retenção integral da mensalidade (matrícula), bem como a aplicação da multa contratual em 20% sobre as parcelas vincendas referente ao contrato de prestação de serviços educacionais celebrado entre VINÍCIUS GIUSEPPE ROSSI BAIAO PASSAMAI e SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPIRITO SANTO — UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR (UVV/ES), nos termos do art. 413 do Código Civil e art. 39, inc. V d Código de Defesa do Consumidor, devendo haver a retenção de 20% da mensalidade paga em favor da requerida e devolução de 80% da quantia em favor do requerente;

1.2. CONDENAR a requerida SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UNIDADE DE VILA VELHA – ENSINO SUPERIOR UVV/ES), a restituir em dobro ao requerente VINÍCIUS GIUSEPPE ROSSI BALÃO PASSAMAI a quantia de R$ 5.049,20 (cinco mil quarenta e nove reais e vinte centavos) - valor correspondente a 80% da quantia paga. O valor de e ser corrigido com juros de mora a partir da citação e correção monetária de a data do pagamento, no termos do art. 397, parágrafo único do Código Civil:

1.3. REJEITAR o pedido indenização cora base na aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, pelas razões acima expostas;

1.4. REJEITOU o pedido de indenização pelo3 danos morais

Irresignada com o comando supra, em suas razões a apelante alega que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, ao argumento de que o apelado firmou contrato para o curso de medicina, em 26/11/2018, efetuando o pagamento referente a matrícula e desistindo de cursar medicina na apelante, na sequência.

Informa que as aulas tiveram início em 04/02/2019 e, nesta data, o recorrido solicitou a desistência/cancelamento de sua matrícula, o que afasta, segundo contratualmente previsto, a hipótese de reembolso.

Afirma ser lícita a cobrança da multa, no importe de 20% (vinte por cento) sobre as parcelas vincendas, nos termos da cláusula 10.1 do pacto.

Ressalta ser descabido o pedido de repetição do indébito, ao argumento de que, nos termo do art. 42, §único do CDC, é indispensável, para condenar {a repetição do indébito, tanto o pagamento indevido quanto a comprovação cabal de má-fé da requerente/apelante, o que não teria ocorrido.

Em suma, defende a legalidade de todo o procedimento de cobrança adotado, notadamente em razão da existência do débito e de cláusulas contratuais legitimando seu comportamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Pois bem.

Antes de iniciar a análise do presente, oportuno registrar que é assente em nossa jurisprudência que a relação estabelecida entre as partes está regida pelo CDC, pois, segundo o STJ, “
o contrato de prestação de serviços educacionais constitui relação de consumo
” “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 1743800 GO 2018/0126340-4”

Dito isto, corroboro, em absoluto, com a afirmação da Magistrada Singular no sentido de que “No caso em análise, apesar de ter sido feito o pedido de cancelamento da matrícula no dia em que começou o ano letivo, entendo que a aplicação das cláusulas contratuais coloca o requerente em extrema desvantagem, com a retenção do total do valor pago a título da matrícula e aplicação de multa compensatória de 20% sobre as parcelas vincendas”.

Isso ocorre porque, na situação em análise, nos termos observados pela sentença,
sequer houve uso do serviço ofertado
, todavia, o interessado requereu a rescisão
no dia em que iniciadas as aulas, data que o contrato não mais previa devolução da matrícula e ainda previa aplicação de multa pela rescisão
.

Por força do ocorrido, a fim de que o necessário equilíbrio seja restabelecido dentro do contexto aqui analisado, creio que com acerto afirmou a Magistrada Singular que “por ter ocorrido término da relação contratual por culpa exclusiva do requerente, configurando-se hipótese de resilição unilateral, prevista no art. 473 do CC, e ainda em atenção as normas de CDC (art. 39, V e art. 47) e ao art. 413 do CC, entendo que deve haver a retenção de 20% do valor pago da mensalidade (matrícula)”, todavia, a Magistrada registrou que “sem aplicação da multa contratual de 20% (vinte por cento) das parcelas vencidas”.

E prosseguiu a MM. Juíza, com propriedade, registrando que:

“Não houve o uso efetivo do serviço pelo requerente, não tendo a requerida apresentado nenhuma prova de que a vaga realmente não foi ocupada por algum candidato suplente, de modo a relativizar a interpretação conferida nesta sentença ou ainda justificar a aplicação da multa contratual em patamares tão elevados quanto estes descritos no contato, levando-se em consideração a mensalidade de R$6.311,50 (seis mil, trezentos e onze reais e cinquenta centavos).

Corroborando o entendimento supra, definiu o TJMG, em situação quase equivalente, que “à luz do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula contratual que prevê a retenção integral do valor pago pelo aluno a título de matrícula, ainda que solicitado o cancelamento antes do início das aulas, configura-se abusiva. Por outro lado, ponderando que a instituição de ensino não deu causa à desistência do aluno regularmente matriculado, razoável que seja ressarcida, parcialmente, pelos custos administrativos da matrícula”. (TJ-MG – AC: 10000210708038001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021)

No mesmo sentido, TJRS:

RECURSO INOMINADO. ENSINO PARTICULAR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATRÍCULA EFETUADA EM CURSO UNIVERSITÁRIO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. ABUSIVIDADE DA RÉ NA RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. ART. 51, II, DO CDC. DEVER EM RESTITUIR OS VALORES PAGOS, NO PERCENTUAL DE 80% DEDUZIDO A MULTA RESCISÓRIA. SENTENÇA REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008281487, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 26/02/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008281487 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 26/02/2019, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2019)

Por todo o exposto, notadamente diante do dado de que o apelado não se utilizou dos serviços da apelante, entendo legítima a determinação contida na sentença, de que deve ser retido, pela apelante, 20% (vinte por cento) do valor da matrícula, bem como restituído 80% (oitenta por cento) do valor desta última ao apelado, e, no mesmo ato, reconhecer que a multa aplicada por força da rescisão foi abusiva, nos termos da legislação regente do tema, pois não houve prejuízo comprovado, pela autora deste apelo, em razão da ocorrência do rompimento que ora se analisa.

No que diz respeito a repetição do indébito determinada pela sentença, tenho que a retenção do equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor pago a título de matrícula pelo apelado (R$5.049,20) não deva ser interpretada como má-fé da instituição de ensino, pois, na situação posta, a empresa apelante, a meu sentir, defendeu, na oportunidade, apenas a literalidade das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que justificava a existência da cobrança.

Segundo STJ, “Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC , abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro”.

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)
,
em suma, para o STJ, "a devolução em dobro só ocorre quando comprovada a má-fé do fornecedor" (STJ - EREsp: 1413542 RS 2013/0355826-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021) , o que, nos termos já expostos, não verifico no caso em análise.

A alegação da ocorrência do desvio produtivo bem como a indenização em virtude da ocorrência de tal fato foi rejeitada pela sentença o que ocorreu, igualmente, em relação aos danos morais, que também foram julgados improcedentes e, não havendo recurso quanto a tais itens, não há interessem em sua análise, em grau de recurso.

Diante de tal cenário, deve a sentença ser reformada somente no tocante ao dever do fornecedor, ora apelante, proceder a devolução em dobro do valor de 80% (oitenta por cento) matrícula retido, ao tempo dos fatos, valor este que foi considerado indevido na sentença, pois, como dito, não foi demonstrada a má-fé da apelante, em relação a implementação da dita cobrança.

Baseado no exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE, SOMENTE PARA REFORMAR A SENTENÇA NO TOCANTE AO DEVER DO FORNECEDOR PROCEDER A DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DE 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR RETIDO A TÍTULO DE MATRÍCULA.

Mantidos os demais termos do
decisum
atacado.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.